Tribunal: STF
Processo: ARE 1491470
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO. TEMA 999. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    Nos termos da tese fixada no Tema 999 da Repercussão Geral do STF, ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’. 



    Reconhecido o direito à indenização relativo à extração irregular de minério, não limitada à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM. 



    Condenadas as rés em honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da condenação" (fl. 1, e-doc. 157).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, a rejeição do recurso integrativo é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 181).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37, o § 1º do art. 20 e o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “a Recorrente fora condenada a ressarcir à União de prejuízo material decorrente da lavra tida por irregular. Ou seja, concluiu-se que o Requerido lavrou mineral sem a respectiva autorização da União Federal. (...) Não se pode, como concluiu o Acórdão objurgado, dizer que se cuida de aplicar-se a tese de imprescritibilidade, posto não se tratar de dano ambiental (...) aplica-se à usurpação minerária o prazo prescricional quinquenal para o ressarcimento dos danos causados ao erário, por analogia ao artigo 21 da Lei n.º 4.717/65” (fls. 599-600, e-doc. 202).



    Assevera que, “ao decidir pela indenização da União dissociada do valor da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM, acolhendo cálculo unilateral realizado por esta e que compõem inúmeras outras verbas, restou por violado o art. 20, §1º da CRFB e validado o enriquecimento ilícito da União às custas da Recorrente. Isto porque, a instância ordinária decidiu pela condenação a uma indenização dissociada daquilo que estabelece a Constituição como reparação para o ato em questão, uma vez que o dano experimentado pela União é evidente: os valores que deixou de arrecadar caso a lavra fosse regular” (fl. 604, e-doc. 202).



    Assinala que, “nas ações civis públicas, a disciplina da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, aplicando-se as normas próprias da Lei nº 7.347/85. Nesse passo, em sede de ação civil pública, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé. Porém, em simetria de tratamento e à luz de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, não pode o Autor se beneficiar de honorários quando for vencedor na Ação Civil Pública” (fl. 25, e-doc. 202).



    Ressalta que “a reforma do acórdão impugnado é medida impositiva, a fim de que seja reconhecida em primeiro lugar, a prescrição quinquenal da reparação civil; subsidiariamente, seja reconhecida a CFEM como parâmetro indenizatório para a União Federal; e, ainda, subsidiariamente, seja afastada a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais, tudo nos termos da fundamentação. Com o provimento do Recurso, requer-se seja invertido, por óbvio, o ônus sucumbencial, pelos motivos fáticos e jurídicos apresentados no presente Recurso e demais manifestações, por ser a providência requerida medida de inteira justiça. Por fim, requer que todas as intimações sejam dirigidas ao advogado Anselmo Schotten Junior, inscrito na OAB/SC sob o nº 14.022, sob pena de nulidade” (fl. 31, e-doc. 202).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com relação à matéria afeita ao Tema 999 da repercussão geral e o inadmitiu quanto às demais questões veiculadas, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pelos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os elementos do recurso extraordinário e sustenta que “a questão constitucional foi devidamente prequestionada, quando foi expressamente ventilada, enfrentada e dirimida pelo Tribunal de origem” (fl. 7, e-doc. 243). Insiste que “houve a alegação de violação direta e literal da Constituição na hipótese, permissivo ‘a’ do art. 102, inciso III da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 243).



    Pede provimento do agravo, “para que seja dado regular processamento ao Recurso Extraordinário interposto, eis que restou cabalmente demonstrado que o Recurso Extraordinário da Agravante preenche todos os requisitos de admissibilidade, conhecendo este, dê-lhe provimento nos termos de sua fundamentação. Requer-se, por fim, que as intimações no presente feito, sejam realizadas na pessoa de Anselmo Schotten Júnior, OAB/SC 14.022, sob pena de nulidade” (fl. 32, e-doc. 32).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pela União contra Monte Real Extração de Areia EIRELI – EPP (antes denominada Aparício Henrique Vieira & Cia. Ltda.) e Cooperativa de Extração Mineral da Bacia do Rio Urussanga – COOPEMI, para que as rés sejam condenadas “ao pagamento de indenização por danos materiais no valor mínimo de R$ 1.879.382,00 (um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais), quantia que deverá ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora até o efetivo pagamento; alternativamente, que os réus sejam condenados a ressarcir à União por outro valor, caso seja apurado na instrução processual dano maior àquele acima indicado, bem como sejam condenados a ressarcir aos cofres públicos quaisquer outros valores que se comprovem necessários, durante a instrução processual, como complementares aos valores mencionados no pedido anterior, por constatação de outras extrações irregulares de minério na área referida na causa de pedir; que os réus sejam condenados a realizar a restauração dos danos ambientais por eles causados, sendo determinada, para tanto, a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)” (fl. 12, e-doc. 4)



    Na inicial, afirmou-se que “Aparício Henrique Vieira e Cia. Ltda. (Monte Real Extração de Areia) extraiu areia e argila sem autorização na área do Processo DNPM 815.460/2003” e que “a Cooperativa de Extração Mineral da Bacia do Rio Urussanga (Coopemi) era titular de autorização de pesquisa na área e não só tinha conhecimento das lavras ilícitas, como também as incentivava e cobrava valores por tais atividades. Por esse motivo, é corresponsável pela extração ilícita de recursos minerais” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente (e-doc. 107).



    Remetido o processo ao Tribunal de origem, por remessa necessária e recursos de apelação, foi dado parcial provimento à apelação da autora e à remessa necessária e negado provimento à apelação da ré, sob os seguintes fundamentos:



    “A pretensão recursal contida no recurso de apelação da ré Cooperativa de Exploração Mineral da Bacia do Rio Urussanga - COOPEMI não deve ser acolhida. É que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 999 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental’ (Plenário, Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020). (...)



    A despeito da conclusão no sentido da exploração irregularmente promovida, a sentença considerou que o limite da indenização seria o relativo à compensação financeira pela exploração de recursos minerais - CFEM. Considerou, assim que, caso não tenha havido o recolhimento integral dos valores devidos a título de CFEM, cabe à União propor execução fiscal para cobrança do valor devido a tal título. Segundo o juízo, caso acolhida a pretensão inicial, a União estaria auferindo valores que não obteria caso fosse regular a extração do minério. 



    Não compartilho do entendimento. Reconhecer-se o direito apenas à CFEM equivale, como entendo, a regularizar tardiamente a extração irregular do minério. Caso fosse regular, a compensação seria devida, como bem evidenciou o juízo. No seu entendimento, todavia, no valor do minério estariam contidos diversos componentes a que apenas faria jus quem assumiu o ônus da extração e comercialização, de modo que a União estaria enriquecendo sem causa caso atendida sua pretensão. No entanto, em que pese a argumentação desenvolvida na sentença, considerar-se apenas devido o pagamento tardio da CFEM, por execução fiscal, admitindo-se a comercialização do minério irregularmente extraído, implica em chancelar judicialmente o lucro auferido pelo infrator. (...)



    Como bem destacado, não se pode equiparar o montante devido pela atividade lícita e o montante devido pela atividade ilícita, sob pena de se estimular a atividade ilícita (...)



    Assim, devem os réus serem condenados em honorários advocatícios em favor da União. Fixo a verba em 8% sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao disposto no artigo 85, § 3º, inciso II, do CPC” (fls. 5, 11-12 e 14, e-doc. 157).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema 999 da repercussão geral, inadmitindo-o quanto às demais questões veiculadas, pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pelos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação do Tema 999 da repercussão geral e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria relativa à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil.



    8. O presente recurso também está parcialmente prejudicado pela perda superveniente do objeto.  



    A agravante interpôs recurso extraordinário e recurso especial simultaneamente.  



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.060.035/SC interposto pela agravante, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) com razão a parte recorrente quando defende o afastamento da condenação em honorários advocatícios. 



    Conforme decidiu a Segunda Turma em caso igual (REsp n. 2.009.894/PR, ementa acima reproduzida), ‘em relação à alegada violação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, verifica-se que a insurgência recursal merece acolhida neste ponto, visto que, consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ‘em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985’ (AgInt no AREsp n. 1.410.128/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020)’. (...)



    Assim, o recurso especial merece provimento no ponto desde logo, em aplicação da Súmula 568/STJ, para afastar a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação” (fl. 5, e-doc. 315).  



    Essa decisão transitou em julgado em 24.4.2024 (e-doc. 321), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” 
 (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado, que, ao julgamento do recurso especial, determina o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que esse realize novo julgamento prejudica o exame do recurso extraordinário concomitantemente interposto, em razão da perda superveniente do seu objeto. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, 
 § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” 
 (RE n. 1.297.207-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” 
 (RE n. 1.133.783-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.11.2018).  



    Atendida a pretensão da agravante pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário quanto a esse ponto.  



    9. A apreciação do pleito recursal na parte não prejudicada imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 6º da Lei n. 7.990/89, arts. 403, 884 e 944 do Código Civil, arts. 1º e 2º da Lei n. 6.830/1980). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.391.737, Relator o Ministro Luiz Fux, processo similar ao presente, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE MINÉRIO. INDENIZAÇÃO À UNIÃO. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.391.737, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora